Tribunal: TJMT
Processo: 1024135-10.2022.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024135-10.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO DIOGO GONCALVES - CPF: 698.671.351-72 (RECORRENTE), VIVIANNE FRAUZINO MACHADO - CPF: 021.123.511-33 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (RECORRIDO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (REPRESENTANTE), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
INSURGÊNCIA CONTRA DETERMINAÇÃO NÃO CONTIDA NA SENTENÇA
. RECURSO
NÃO
CONHECIDO.

1.
Quando
a
pretensão
da parte
recorrente

consiste

na

reforma
da
sentença para
excluir determinação
que
não

consta do julgado
,
não

há

interesse

recursal
.
A
pretensão

consistente

em afastar a determinação
de
majoração
do SCORE d
a parte

recorrid
a

não

merece

conhecimento
,
porquanto
não
inserida no dispositivo da sentença
.

2.
Recurso

não
conhecido
.

3.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa, pela parte
recorrente
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1024135-10.2022.8.11.0001

Origem
:
2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CU
IABÁ

Recorrente
:
SERASA S.A.

Recorrido
:
PAULO DIOGO GONCALVES

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

PAULO DIOGO GONCALVES
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS / SERASA S/A.

Sentença

proferida
no ID 174230769/PJ
e2.
Decidiu a questão nos seguintes termos:
Diante do exposto, à vista das razões apresentadas, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, REJEITO as preliminares suscitadas e, no mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial, e, para tanto, DECLARO a inexistência do débito em tela e, consequentemente, ORDENO a notificação dos órgãos de restrição ao crédito e pontuação pelo SCORE para que promovam a exclusão em caráter definitivo dos dados referente a esse débito ora declarado inexistente
.

A parte
reclamada
SERASA S.A.
interpôs

Recurso

Inominado
no ID 174230775/PJe2.
Alegou
que

a causa da condenação da Serasa no caso em comento, reside no argumento de que esta Recorrente teria cobrado a parte Recorrida por dívida prescrita. No entanto, a SERASA não cobrou pela dívida objeto da lide. Tampouco anotou o indigitado débito no seu cadastro de inadimplentes.
Requer o p
rovimento do recurso para julgar improcedente a reclamação.

A
parte

reclamante

mesmo

intimada

deixou
de
apresentar
as
contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos

Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Admissibilidade
.
Interesse

recursal
.

Quando
a
pretensão
da parte
recorrente

consiste

na

reforma
da
sentença

para excluir condenação que não houve,
não

há

interesse

recursal
.

Neste

sentido
é o
entendimento

jurisprudencial

pacificado
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA.1. Segundo a
jurisprudência
do STJ,
não

havendo

sucumbência
da
parte

recorrente
,
verifica
-se
falta
de
interesse

recursal
(
AgInt
no
REsp
n. 1.853.371/DF, rel.
Ministro
MANOEL ERHARDT, DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5,
Primeira

Turma
,
DJe
de 24/11/2022).2.
Hipótese

em
que a
pretensão
da
parte

agravante

foi

acolhida

quando
do
julgamento

monocrático
d
os embargos de
declaração
,
não

havendo

sucumbência

em

relação

ao

ponto
do
seu

inconformismo
,
devendo

ser

reconhecida

a

ausência
de
interesse

recursal
.3.
Agravo

interno

não

conhecido
.(STJ
AgInt

nos

EDcl
no
AREsp
n. 2.265.644/MS, relator
Ministro

Gurgel
d
e
Faria
,
Primeira

Turma
,
julgado

em
5/6/2023,
DJe
de 16/6/2023.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. MILITAR. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AG
RAVO INTERNO DO PARTICULAR NÃO CONHECIDO.1.
Não

havendo

sucumbência
da
parte

recorrente
,
verifica
-se
falta
de
interesse

recursal
(
AgRg
no
AgRg
no
REsp
1.501.356/SC, Rel.
Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
15/06/2020,
DJe
17/06/
2020;
AgInt
no
AREsp
1.013.111/RJ, Rel.
Ministra
ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
10/12/2019,
DJe
16/12/2019).2.
Agravo

Interno
do particular
não

conhecido
.(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.853.371/DF, relator
Ministro

Manoel

Erhardt
(
Desembargador

Co
nvocado
do TRF5),
Primeira

Turma
,
julgado

em
22/11/2022,
DJe
de 24/11/2022.)

A
pretensão
d
a

recorrente

consiste
em reconhecer
a

impossibilidade
de
majoração
do SCORE do
recorrido
, por não se tratar de um produto manipulável
. No entanto, não
existe

est
a determin
ação

na

sentença
, cujo dispositivo é bem claro:

"
ORDENO a
notificação
dos
órgãos
de
restrição

ao

crédito
e
pontuação

pelo
SCORE para que
promovam

a

exclusão

em

caráter

definitivo
dos dados
referente

a

esse

débito

ora

declarado

inexistente
"

A ordem, portanto, foi para
desconsiderar o débito declarado inexistente. Nada mais
.

Assim
,
é evidente
a
falta
de
interesse

recursal
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
em razão da falta de interesse,
não

conhe
ço

do
recurso
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei nº 9.099/95 e
diante
do
não

conhecimento
do
recurso
,
condeno
a parte
recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

em
10%
sobre
o valor da causa.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2023